Tribunal: STF
Processo: HC 250611
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dilton Silva Rocha Junior, em favor de Edilson Marques da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 959.13/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILSON MARQUES DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE que denegou a ordem pleiteada no HC n. 202400349819. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, caput, 157, § 2º, incisos II e V, e 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal e art. 12, da Lei n. 10.826/2003.  



    Nesta insurgência, os pacientes alegam a existência de constrangimento ilegal diante do excesso de prazo na formação da culpa, pois encontra-se custodiado desde 27 de fevereiro de 2019, sem que a defesa ou os próprios pacientes tenham contribuído para a demora na tramitação processual. 



    Alegam, ainda, o paciente foi pronunciado em 18 de novembro de 2022 e que até a presente data não foi realizada a sessão do Júri. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão do presente writ, para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes, ainda que mediante a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A liminar foi indeferida em 18.11.2024. O pedido de reconsideração foi indeferido em 19.12.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ilegalidade o decreto prisional, face ao excesso de prazo para formação da culpa, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando- se a expedição do competente alvará de soltura.” No mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto, sobretudo porque a configuração de excesso de prazo depende de variáveis fatores, não expostos no ato coator. Ademais, o magistrado informou que a sessão plenária já foi designada para o dia 2.4.2025, a demonstrar a regularidade da marcha processual. (eDOC 17, p. 15)



    Não bastasse, colhe-se dos autos que “A defesa dos réus José Nilson dos Antjos Freita e Edilson Marques da Silva deixou transcorrer o prazo sem apresentação das alegações finais e, em 25/05/2022, determinou a intimação pessoal para constituição de novo advogado, ressaltando que o silêncio implicaria na nomeação de defensor dativo.” (eDOC 17, p. 10)



    Como se vê, se há excesso de prazo, a defesa para ele contribuiu diretamente, de modo que não há razão para a revogação da prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente